Tribunal: TJDFT
Processo: 0720544-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A ré (recorrente) opôs os presentes embargos de declaração sob alegação de que o acórdão padece de contradição e omissão. Aponta contradição quanto ao prazo prescricional. Aduz que o embargado teve ganho patrimonial, motivo pelo qual deve ser aplicado ao caso em comento o prazo trienal (artigo 206, § 3o, V, do Código Civil). Alega, também, contradição do julgado ao afirmar que o TAC firmado pela embargante nos autos da Ação Civil Pública n. 2013.01.1.085537-0 não impede a propositura de demanda individual, porquanto a sentença proferida naquela ação tem eficácia erga omnes. Aponta, outrossim, omissão da prestação jurisdicional no tocante à necessidade de suspensão do feito até o julgamento final da ação IRDR no. 2016.00.2.034904-4. Requer sejam sanados os vícios apontados com o esclarecimento dos pontos controvertidos e omissos contidos no acórdão.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Não há como acolher a alegação de omissão da prestação jurisdicional, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.
5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso, presente de forma clara no acórdão embargado, in verbis: “...8. Na Ação Civil Pública, processo no 2013.01.1.085537-0, foi firmado o Termo de Compromisso e de Ajustamento de Conduta, em 13/09/2013, no qual restou acordado que compromissária, ora recorrente, somente poderia exigir a certidão de nada consta condominial – emitida pelos respectivos condomínios que compõem o Setor Habitacional Mangueiral – dos adquirentes somente após o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da averbação do habite-se do respectivo condomínio perante o Ofício de Registro de Imóveis. Tem-se, portanto, que o TAC não obriga o recorrido ao pagamento das taxas de condomínio antes da entrega do imóvel, porquanto não houve apreciação por aquele juízo da legalidade, ou não, da cláusula contratual (7.1.1) que atribui ao consumidor a responsabilidade pelos pagamentos das taxas condominiais antes da imissão na posse. Além disso, o acordo realizado em Ação Civil Pública não obsta o ajuizamento, pelo consumidor, de demanda individual, visando a declaração de abusividade de cláusula contratual que transfere ao consumidor a responsabilidade pelos pagamentos das taxas condominiais antes da imissão na posse. 9. “ Imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo, uma vez verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor. Assim, é considerada abusiva a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilização pelos pagamentos das taxas condominiais antes da imissão na posse (cláusula 7.1.1 - fls. 264/265). A autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável (CDC, Art. 51, IV).” (Acórdão 1190179, 20161210050634ACJ, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 640/642). 10. Outrossim, a Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no. 2016.00.2.034904-4 (Tema 06), firmou a seguinte tese: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.” 11. Precedente: "É certo que a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais." (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009).”
6. Ressalta-se que nos autos do processo no. 2016.00.2.034904-4 (Resp no 1761278/DF) foi determinada a desafetação do recurso do procedimento dos recursos repetitivos, porquanto inexistentes os requisitos necessários à representação de controvérsia (art. 256, RISTJ e art. 1.036, CPC).
7. Imperioso anotar que, se de um lado as partes são "livres" para apresentar suas teses ao Poder Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, formam sua convicção - pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos - e, expondo os seus fundamentos, revelam ao jurisdicionado a decisão tomada.
8. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
9. A contradição, por sua vez, é a interna, ou seja, do julgado com ele mesmo. Assim, somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, o que não se verifica no caso. (EDcl no REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 03/04/2014)
10. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
11. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
12. Nesse contexto, se a embargante/ré entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
13. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
14. Embargos conhecidos e rejeitados.